Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DEPOIMENTO POLICIAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente, a palavra da vítima corroborada pelo depoimento policial, o reconhecimento fotográfico do acusado, ratificado em juízo, e o Laudo de Exame de Corpo de Delito, obstando-se, por conseguinte, o pleito absolutório. 1.1. A validade do reconhecimento do autor da infração não está obrigatoriamente vinculada à regra do artigo 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, como foi o caso.
2. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de latrocínio, não se desclassificando aludido crime para o de roubo simples, se está provado nos autos que o réu praticou o roubo contra a vítima, somente não tendo ceifado a vida desta por circunstâncias alheias à sua vontade, pois esta se defendeu com o braço, tendo assumido o réu, ao menos, o risco pelo resultado morte, quando desferiu golpes de faca na vítima.
3. O fato de o crime ter sido praticado em local de grande circulação de pessoas e em plena luz do dia, não justifica, por si só, a análise desfavorável das circunstâncias do crime, visto que são fatores que não influenciaram, sobremaneira, na gravidade do delito.
4. O encaminhamento da vítima a um hospital e a não recuperação do celular da vítima são fundamentos inidôneos para a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, porque se relacionam com o próprio tipo do latrocínio.
5. Uma vez que, na espécie, quase todo o iter criminis foi percorrido pelo agente, tendo havido a efetiva subtração do bem da vítima e tendo sido ela atingida em região de baixa letalidade, mantém-se a redução da pena, pela tentativa, na fração de 1/2 (metade).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.